Tribunal: TJDFT
Processo: 0814825-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar que o banco réu providencie a interrupção dos descontos automáticos na conta corrente da parte autora, em relação ao contrato de crédito pessoal celebrado entre as partes (proposta n. 25176369); 2) condenar a parte ré a restituir à parte autora as quantias de R$ 1.420,26 (mil quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), correspondente à parcela descontada no dia 04/12/2024, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda e 3) condenar o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme sentença proferida em sede de embargos de declaração.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74459732). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74459740).
3. Na origem, a autora narrou que, em exercício de seu direito de cancelamento de autorização de débito, enviou notificação extrajudicial ao banco requerido no dia 28/11/2024, oportunidade em que manifestou sua inequívoca vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimo anteriormente contraído em sua conta salário. Aduziu que a partir dessa data não poderiam ter sido debitados nenhum dos valores sem sua autorização, devendo ser considerados ilícitos os descontos em sua conta sem sua autorização.
4. Em suas razões recursais, o banco réu defendeu que os descontos são legítimos, uma vez que pactuado em contrato válido e eficaz, conforme as disposições do Código Civil e a regulamentação do Banco Central. Aduziu que a modalidade de pagamento pactuada é benéfica para o devedor, uma vez que conta com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis. Asseverou que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, criou obrigações e penalidades, violando o ordenamento jurídico vigente, devendo ser afastada sua aplicação. Argumentou que em virtude da preservação do sinalagma contratual e dos benefícios conferidos à parte requerente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante. Alegou que em virtude da proibição do venire contra factum proprium, não pode a requerente, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta livremente pactuado. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise quanto ao cabimento do cancelamento da autorização de débito em conta, quanto ao cabimento da repetição de indébito quanto aos valores descontados a partir de 28/11/2024 e quanto a ocorrência de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia dos autos está relacionada ao contrato de crédito pessoal celebrado entre as partes (proposta n. 25176369). Incontroverso que a autora autorizou o débito em conta das parcelas, porém, em 28/11/2024, a correntista manifestou o desejo de revogar a autorização de débito em conta pactuada anteriormente.
8. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
9. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente podem ocorrer enquanto autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta bancária. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Assim, o recorrente deve cessar com o débito automático das parcelas dos empréstimos no 20201100180 (ID 66943179), no 20201100198 (ID 66943181) e no 2019511694 (ID 66943177).
10. Da devolução de valores. A autora demonstrou que, em 28/11/2024 (ID 74458136), notificou extrajudicialmente a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
11. No caso em exame, embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento.
12. Indevida a devolução de valores, não resta caracterizada a cobrança indevida e, consequentemente, não resta configurada a ocorrência de danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de devolução de valores e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.